Tribunal: TJDFT
Processo: 0706455-29.2023.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM E DA BUSCA PESSOAL AFASTADA. MÉRITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA E REGIME READEQUADOS. PRIVILÉGIO. DESCABIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR PRESENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RÉU PRESO DURANTE O TRÂMITE PROCESSUAL. SITUAÇÃO INALTERADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais e para os laudos periciais, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico, sendo inviável a tese de absolvição.
2. Não há falar em nulidade da busca pessoal quando evidenciada a justa causa para a ação policial, conforme consta dos artigos 240 e 244 do Código de Processo Penal e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. Não podendo as ações penais em curso ser utilizadas para agravar a pena-base, conforme consta da Súmula no 444, do Superior Tribunal de Justiça, inviável manter a valoração negativa da culpabilidade pelo fundamento de que o réu foi preso em flagrante no mesmo local, no interregno de 1 (um) mês da data dos fatos, desempenhando atividades de traficância, e que naquela oportunidade foi concedida liberdade provisória.
4. Tendo o Juízo analisado as circunstâncias do crime conjuntamente com os vetores previstos no artigo 42, da Lei de Drogas, inviável manter a valoração negativa quando a quantidade de maconha apreendida não é grande – 24,41g – e quando a natureza da droga não é tão nociva.
5. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, atos infracionais são aptos a comprovar a dedicação a atividades criminosas, desde que evidenciada a gravidade da conduta pretérita e a razoável proximidade temporal com o delito em apuração, como na espécie.
6. Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade quando presentes os requisitos da prisão cautelar e mantidos os fundamentos da prisão preventiva, sobretudo diante do risco de reiteração criminosa, e quando o réu permaneceu preso durante todo o trâmite processual.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.